Tribunal: STJ
Processo: 0704373-21.2024.8.07.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080458 - DF(2025/0404217-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: WAGNER OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: ELIANO PAULINO SILVA - DF063691
AGRAVADO
: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
EMBARGOS
À
MONITÓRIA
E
RECONVENÇÃO. QUESTIONAMENTO DA ALIDADE DO TERMO
DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à monitória e reconvenção,
no qual questiona a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI),
que consta débito no valor de R$ 276.291,41 (duzentos e setenta e seis mil
duzentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos). Na sentença,
julgaram-se parcialmente procedente os embargos. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 276.291,41
(duzentos e setenta e seis mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e
um centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA55177582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4edb241a-0159-4933-997e-cba23c383375

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4edb241a-0159-4933-997e-cba23c383375

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080458 - DF(2025/0404217-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: WAGNER OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: ELIANO PAULINO SILVA - DF063691
AGRAVADO
: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
EMBARGOS
À
MONITÓRIA
E
RECONVENÇÃO. QUESTIONAMENTO DA ALIDADE DO TERMO
DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à monitória e reconvenção,
no qual questiona a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI),
que consta débito no valor de R$ 276.291,41 (duzentos e setenta e seis mil
duzentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos). Na sentença,
julgaram-se parcialmente procedente os embargos. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 276.291,41
(duzentos e setenta e seis mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e
um centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA54155257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:45
Código de Controle do Documento: 50b8065a-d4d0-4021-ad57-6d2c89afd136

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra acórdão com o seguinte resumo
de ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA. CONSUMO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTINUIDADE DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso trata da legalidade da cobrança de recuperação de consumo de energia
elétrica apurada com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela
concessionária, que constatou a existência de medidor não registrado no sistema da empresa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a regularidade do procedimento
administrativo adotado pela concessionária para apuração da irregularidade no consumo; (ii)
a existência de vício de consentimento na assinatura do TOI e no reconhecimento do débito;
e (iii) a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia para compelir o pagamento
da cobrança.
III. Razões de decidir
3. A concessionária demonstrou que observou os procedimentos exigidos pela
Resolução no
da ANEEL, incluindo a emissão do TOI, elaboração de relatório
1.000/2021
técnico e avaliação do histórico de consumo, confirmando a irregularidade.
4. O embargante assinou o TOI e reconheceu expressamente o débito, sem apresentar
provas de coação ou qualquer elemento que demonstrasse a nulidade do ato. O princípio da
boa-fé objetiva impede a contradição do próprio comportamento ( ). venire contra factum
proprium
5. A cobrança da recuperação de consumo respeitou os critérios estabelecidos pela
regulamentação vigente, sendo calculada conforme o
V, da Resolução ANEEL
art. 595,
1.000/2021.
6. Ainda que seja válida a cobrança da diferença de consumo, é vedada a suspensão
do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, devendo a concessionária buscar
os meios judiciais adequados para a satisfação do crédito, sem que proceda à interrupção do
serviço.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido. 8. Majoração dos honorários advocatícios em
2%, nos termos do
§ 11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.
art. 85,

No acórdão recorrido, a 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios enfrentou controvérsia alusiva à regularidade do procedimento
Documento eletrônico VDA54155257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:45
Código de Controle do Documento: 50b8065a-d4d0-4021-ad57-6d2c89afd136

administrativo de apuração de irregularidade de consumo de energia elétrica, à validade
do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e à continuidade do serviço essencial,
decidindo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento (fls. 289-297).
O Recurso Especial foi interposto pelo recorrente, com fundamento no
III, da Constituição Federal, contra o acórdão que rejeitou os embargos
art. 105,
declaratórios.
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Presidência
do TJDFT, inadmitiu o apelo (fls. 415-417), assentando: a) deficiência formal pela
ausência de indicação expressa das alíneas do
III, da
aplicando-se a
art. 105,
CF/88,
; b) inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
por
Súmula 284/STF
CPC/2015,
haver exame fundamentado das questões necessárias ao deslinde; c) óbice das Súmulas 5
e
quanto aos arts. 138 e 171 do
por demandar reexame fático-probatório
7/STJ
CC/2002,
e de cláusulas contratuais; d) inadmissibilidade pela alínea “c”, por ausência de cotejo
analítico e paradigmas, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ.
Contra essa decisão, o agravante apresentou Agravo em Recurso Especial (fls.
423-430). Requereu o provimento do agravo para admitir e processar o Recurso
Especial; alternativamente, a remessa ao STJ (fls. 430).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:

Documento eletrônico VDA54155257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:45
Código de Controle do Documento: 50b8065a-d4d0-4021-ad57-6d2c89afd136

[...]
Ademais, o acórdão recorrido violou o artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
A decisão limitou-se a uma menção genérica de que a questão da validade do TOI foi
suficientemente analisada, sem, contudo, apresentar uma análise específica e detalhada dos
argumentos apresentados pela parte recorrente. A ausência de fundamentação adequada, que
deveria abordar a validade do TOI e a metodologia de cálculo do valor cobrado, demonstra
a inobservância do dever de motivar as decisões judiciais.
A falta de análise aprofundada sobre a validade do TOI e a metodologia de cálculo do
valor cobrado, aliada à ausência de fundamentação específica, configura vício insanável na
decisão. A omissão e a insuficiência da fundamentação comprometem a validade do
acórdão recorrido, que deve ser reformado para que a questão seja novamente analisada,
com a devida observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação
das decisões judiciais.
[...]
No artigo 6o, o CDC prevê como direito básico do consumidor a obtenção de
informação adequada sobre diferentes produtos e serviços, como a especificação correta de
quantidade, as características, a composição, a qualidade, os tributos incidentes e o preço,
incluindo os eventuais riscos que tais produtos ou serviços possam causar, ficando
evidenciado a violação nos artigos 4 e 6o do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
disciplina regras capazes de proteger o sujeito em estado de vulnerabilidade nas relações de
consumo, que foi caso da parte recorrente.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
O caso exige exame detalhado quanto à observância das normas regulamentares
aplicáveis, especialmente a Resolução no
da ANEEL, que estabelece os critérios
1.000/2021
técnicos e procedimentais para essas situações.
[...]
A documentação apresentada pela concessionária demonstra que tais exigências
foram atendidas. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 128736, devidamente
assinado pelo embargante, evidencia que a unidade consumidora operava com medidor não
registrado no sistema da concessionária, impossibilitando a emissão regular das faturas de
consumo.
Importa ressaltar que o embargante não solicitou perícia técnica nem recusou o
recebimento do TOI, o que dispensa a obrigatoriedade de envio posterior de cópia do
documento e demais informações (art. 591, §3o, da Resolução
da ANEEL).
1.000/2021
Ademais, firmou termo de reconhecimento de débito, expressamente autorizando a
cobrança da recuperação de consumo referente aos últimos 36 meses.
[...]
Além disso, a cobrança foi realizada conforme previsão normativa, com base no
V, da Resolução no
da ANEEL, que autoriza a utilização dos valores
art. 595,
1.000/2021
máximos de consumo de energia elétrica proporcionalizado em 30 dias nos ciclos
Documento eletrônico VDA54155257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:45
Código de Controle do Documento: 50b8065a-d4d0-4021-ad57-6d2c89afd136

imediatamente posteriores à regularização da medição. O cálculo, portanto, foi realizado em
conformidade com a regulamentação vigente.
Por fim, quanto à continuidade do fornecimento de energia elétrica, embora seja
legítima a recuperação de consumo, o entendimento consolidado dos tribunais e da ANEEL
veda a suspensão do serviço essencial por débitos pretéritos.

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.

Ademais, a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro
às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Outrossim, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Documento eletrônico VDA54155257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:45
Código de Controle do Documento: 50b8065a-d4d0-4021-ad57-6d2c89afd136

Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais
os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do
pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de
fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
fazer/não
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.

SÚMULA
N.
284/STF.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua
Lei n. 11.784/08
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
Documento eletrônico VDA54155257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:45
Código de Controle do Documento: 50b8065a-d4d0-4021-ad57-6d2c89afd136

irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:45
Código de Controle do Documento: 50b8065a-d4d0-4021-ad57-6d2c89afd136

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.080.458 / DF
Número Registro: 2025/0404217-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07043732120248070002 7043732120248070002
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAGNER OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO : ELIANO PAULINO SILVA - DF063691
AGRAVADO
: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:16
Código de Controle do Documento: 90d1e2d8-6cb3-49ee-9081-062f9982cd91